Tribunal: TJDFT
Processo: 0720167-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA PRECLUSA. DESISTÊNCIA DE CORRÉU. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE.
1. É cabível agravo de instrumento quando a matéria tratar de exclusão de litisconsorte (CPC 1.015 VII).
2. A incompetência relativa deve ser alegada na contestação, sob pena de preclusão (CPC 65).
3. Tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo, o autor tem a faculdade de desistir da ação em relação a um dos corréus ainda não citados, independentemente da anuência dos demais réus que já apresentaram defesa (CPC 485 VIII §§ 4o 5o).
4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento.